Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-91.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018433-91.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR [ART. 312, CPP] – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓIRA ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal,
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Não prospera a alegação de excesso de prazo quando a instrução processual se encontra encerrada, fator que atrai a incidência da súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes
em favor de
Max Manoel Correia da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, investigado pela suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante, em síntese, teses de excesso de prazo e ausência de fundamentação da decisão que mantem a prisão cautelar do paciente. Assera que o beneficiário foi preso preventivamente no dia 18/10/2018 pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas, e que,
“
em 30.10.2019, os autos foram remetidos ao Parquet, para que este apresentasse as contrarrazões recursais. Ocorre, que até a presente data, tal peça não foi apresentada
”
(id. 26627988,
sic
).

Assim, reclama a concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que pretende ver confirmada ao fim. Juntou parcos documentos.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 27782998).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 28334497).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 30351983).

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020